Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DO LAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 217-A c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, no contexto do artigo 5o, I e II, da Lei 11.340/2006 e artigo 2o, I e II, da Lei 14.344/2024.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da decretação e manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A autoridade judiciária decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, resguardar a integridade da vítima e assegurar a conveniência da instrução criminal.
4. Conquanto imputado ao paciente a prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), crime considerado hediondo nos termos do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, não se observa, à luz das particularidades do caso concreto, qualquer risco à ordem pública nem a possibilidade de perturbação ou obstrução da produção de provas que não possam ser adequadamente evitados com a medida cautelar de afastamento do lar, inclusive diante da possibilidade prisão por descumprimento.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida com expedição de alvará de soltura com recomendação.